Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003295-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO DE MENEZES - CPF: 487.939.301-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso para manter a multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00 fixada na tutela de urgência do processo de origem n. 1002416-74.2024.8.11.0009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em tutela provisória mostra-se desproporcional ou desarrazoada, a justificar sua exclusão ou redução com base no art. 537 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A multa fixada de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, mostra-se adequada em relação ao valor da obrigação (prorrogação de débito rural de aproximadamente R$ 198.000,00), não havendo indícios de excesso ou de enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

5.

A finalidade das
astreintes
é coercitiva, e sua modificação depende da comprovação de descumprimento voluntário ou desnecessidade de sua aplicação, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6.

A jurisprudência desta Corte estadual é uniforme quanto à manutenção de penalidades similares em hipóteses análogas, reconhecendo sua função de assegurar a efetividade das ordens judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e deve ser mantida quando fixada dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais à obrigação.

2.

A alegação genérica de desproporcionalidade não é suficiente para afastar a aplicação da astreinte, sendo necessária a comprovação concreta de excesso ou cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1003295-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.06.2025; TJMT, AI n. 1035183-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.04.2025; TJMT, AC n. 1024580-39.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1003295-74.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que deferiu tutela provisória no processo n. 1002416-74.2024.8.11.0009, da 1a Vara de Colíder, para determinar a prorrogação do débito rural em relação as Cédulas Rurais Pignoratícias n.o 40/05299-0 e no 40/04896-9 e exclua o nome do autor e seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa cominatória de R$. 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 15.000,00.

A decisão agravada entendeu que a multa questionada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer demonstração de excesso ou de cumprimento da ordem judicial que justifique sua revisão, e, por isso, manteve a decisão do juízo de primeiro grau (id. 283968391).

O agravante sustenta que a multa cominatória fixada é desproporcional, desarrazoada e configura medida de coerção indevida, sobretudo considerando que o processo versa sobre revisão de contrato bancário e que a instituição financeira não descumpriu qualquer determinação anterior. Defende que não houve resistência à ordem judicial, tampouco descumprimento voluntário que justifique a imposição de astreintes, o que revelaria caráter punitivo da multa, em afronta ao art. 537 do CPC. Requer o provimento do recurso para a exclusão da penalidade, ou, subsidiariamente, a sua redução para valor razoável, proporcional à obrigação discutida (id. 287359363).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 287359363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de instrumento, manteve a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, no valor de R$. 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

A insurgência recursal cinge-se à suposta desproporcionalidade da penalidade imposta, aplicada como meio coercitivo ao cumprimento da ordem judicial.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque, a decisão agravada observou fielmente os ditames do art. 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a cominação de multa como instrumento de efetivação das decisões judiciais, desde que seu valor se mantenha dentro dos limites da razoabilidade, o que se constata no presente feito.

O montante fixado revela-se proporcional à obrigação imposta, prorrogação de cédulas rurais no montante aproximado de R$ 198.000,00, e é limitado, afastando qualquer alegação séria de onerosidade excessiva ou de potencial enriquecimento sem causa do agravado.

Registro que a finalidade das
astreintes
não é punitiva, mas sim coercitiva, e sua revisão depende da demonstração concreta de excesso ou de cumprimento da obrigação, o que não foi feito. Ao revés, persistindo o descumprimento, a sanção se mostra essencial para assegurar a autoridade das decisões judiciais.

Por fim, cumpre observar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de manter penalidades de mesma natureza e valor em hipóteses análogas, o que corrobora a legitimidade da decisão monocrática impugnada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ANUÊNCIA FORMAL DA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a transferência de veículo e julgando improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a ré estava obrigada a transferir o veículo; (ii) saber se a recusa à transferência foi justificada; (iii) saber se a reconvenção deveria ser acolhida; e (iv) saber se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

A anuência expressa da ré em Escritura Pública gerou obrigação de transferência do veículo, não afastada por alegação de dívida pessoal com terceiro.

A recusa da ré, sem comprovação de vínculo obrigacional com a autora, configura inadimplemento contratual e viola a boa-fé objetiva.

Improcedência da reconvenção por ausência de prova de relação obrigacional entre a autora e a ré.

Multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se razoável para garantir o cumprimento da obrigação, não havendo excesso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A anuência expressa em Escritura Pública, aliado à comprovação dos pagamentos, gera obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo. 2. A recusa injustificada ao cumprimento do dever de transferir é inadmissível e caracteriza descumprimento contratual. 3. A reconvenção deve ser julgada improcedente na ausência de prova do vínculo obrigacional alegado. 4. A multa cominatória é admissível e adequada quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215 e 421; CPC, arts. 373, inc. II, 537 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.03.2021.

(N.U 1024580-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Astreintes. Tutela de Urgência. Conta-Salário. Ilegalidade de Descontos Bancários. Multa Cominatória. Manutenção do Valor Fixado. Observância dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou o desbloqueio imediato dos valores retidos e a abstenção de novos descontos sem autorização expressa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Agravante sustenta que a multa é excessiva e desproporcional, e requer sua redução ou exclusão.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada na decisão que deferiu tutela de urgência é desproporcional ou excessiva, a ponto de justificar sua redução ou exclusão.

III. Razões de Decidir

3.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor/credor ao cumprimento da obrigação judicial.

4.

A fixação das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado, de modo a não se tornar ineficaz ou abusiva.

5.

No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequada ao porte econômico do Agravante, instituição financeira de grande expressão, e é proporcional à finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não configura excesso ou enriquecimento sem causa a fixação de multa diária moderada com teto limitado, quando necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007720-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024, DJE 21.08.2024.

(N.U 1035183-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025